Tribunal: TJSP
Processo: 2252067-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência. Inconformismo. Cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. Tratamento de obesidade mórbida. Relatório médico e psicológico detalhado com a descrição da moléstia que acomete a agravante, assim como o tratamento necessário, em caráter de urgência.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência. Inconformismo. Cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. Tratamento de obesidade mórbida. Relatório médico e psicológico detalhado com a descrição da moléstia que acomete a agravante, assim como o tratamento necessário, em caráter de urgência. Incidência da Súmula n. 97, desta C. Corte e do Tema Repetitivo 1069 do e. Superior Tribunal de Justiça. Rol da ANS que constitui referência básica aos planos de saúde, conforme Lei n. 14.454/2022. Não configuração de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 302, CPC). Decisão reformada. Liminar confirmada. Agravo provido.